Tribunal: STF
Processo: ACO 652
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-08
Data de publicação: 2014-10-08

Ementa:
Ementa: 1) Direito Constitucional. Demarcação das Divisas entre os Estados da Bahia, Goiás, Piauí e de Tocantins. Julgamento conjunto desta ACO e da ACO 652.



    2) Processo de mediação conduzido nos autos que acarretou a celebração de acordos entre os estados da Bahia e Tocantins e com o Estado de Minas Gerais e demais partes desta ação.



    3) Conflito subsistente em relação ao parâmetro a ser adotado para a demarcação das divisas entre os estados da Bahia e Goiás e entre Piauí e Tocantins.



    4) A perícia realizada pelo Exército Brasileiro, e requerida pelas próprias partes do processo, demonstrou maior precisão técnica e um melhor resultado. Ademais, o abandono do longo, complexo e detalhado laudo realizado pelo Exército após sua juntada aos autos é medida, deveras, ineficiente e configura comportamento contraditório abominado pelo instituto do venire contra factum proprium, que tem alicerce em nosso ordenamento jurídico no princípio da segurança jurídica. 



    5) O Estado de incerteza quanto à demarcação das áreas em litígio precede à promulgação da Carta de 1988, o que permite, em conjunto com a reversibilidade da situação fática, o afastamento do critério estabelecido pela Carta do IBGE.



    6) Voto pela parcial procedência desta ação e da ACO 652, a fim de determinar a utilização do laudo do Exército Brasileiro como parâmetro para a demarcação da área ainda sub judice nas divisas entre os estados da Bahia, Goiás, Piauí e Tocantins.



    7) Ficam preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, e eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas originariamente por esta Corte. As ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas ações ainda não sentenciadas deverão ser redistribuídas ao juízo competente. 



    8) Prejudicados todos os recursos interpostos nesta ação e na ACO 652.